Tribunal: STF
Processo: HC 256562
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 212.927/AL.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o recurso ordinário no STJ. Após negativa de provimento pelo Ministro Relator, formalizou-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente desde 9 de maio de 2023, sem que a instrução processual tenha sido finalizada. Destaca não haver justificativa plausível para a demora, não atribuível à defesa, o que viola o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e compromete o status libertatis do paciente. Pontua que o caso envolve duas vítimas, mas que isso não justifica a custódia indefinida e sem julgamento. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento do excesso de prazo, com o afastamento da prisão.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, a configurar excesso de prazo da prisão preventiva, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    8. No caso em análise, o Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou estar o processo, na origem, com regular tramitação. Eis os fundamentos lançados:



    “21. No caso concreto, o paciente foi preso em flagrante delito em 09/05/2023, tendo sido a prisão convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia. 



    22. Examinando o caderno processual da ação de origem, vê-se que, após a realização da audiência de instrução, a acusação requereu a juntada dos laudos de exame cadavérico e de corpo delito, sendo que apenas o primeiro foi juntado, ao passo em que o segundo deixou de ser apresentado em razão de não haver qualquer exame em nome da vítima sobrevivente. 



    23. Por seu turno, a defesa requereu a realização de exame de balística na arma apreendida com a esposa do suplicante, a fim de verificar a eventual compatibilidade com os projéteis retirados da vítima fatal. 



    24. Diante deste contexto, o que se denota é que a marcha processual vem seguindo o trâmite regular, em tempo compatível com a gravidade e complexidade da situação, que envolve duas vítimas. 



    25. Além disso, não se verifica a existência de morosidade por desídia do Poder Judiciário ou por solicitação de diligências meramente protelatórias pela parte adversa.” (e-doc. 9, p. 54-55; grifos acrescidos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça encampou a fundamentação do Tribunal de origem:



    “Ressalte-se que a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.



    Cumpre salientar que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. 



    A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, com a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e que não só do tempo da prisão cautelar.” (e-doc. 11, p. 6).



    10. Entendo inexistir ilegalidade na custódia. Conforme se verifica do ato apontado como coator e das peças juntadas, o paciente está recolhido desde 09/05/2023. A denúncia foi recebida em 05/06/2023, sendo determinada audiência de instrução e julgamento para outubro do mesmo ano.



    11. Destaque-se que, mediante pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, revelou-se ter se encerrado a fase de instrução, encontrando-se o processo concluso para sentença desde 30/04/2025.



    12. Desse modo, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistir comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à relaxamento da prisão.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator